Tribunal: TJMT
Processo: 1009227-39.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009227-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELISANGELA ALMEIDA VIEIRA - CPF: 743.860.691-00 (APELANTE), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LAIS DA SILVA GALVAO - CPF: 047.642.191-82 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado do feito, entretanto, no caso, entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELISANGELA ALMEIDA VIEIRA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Estéticos por Acidente de Trânsito de no 1009227-39.2022.8.11.0003
, movida em face de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA. e MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser observada a suspensão por força da assistência judiciária (Id. 166965418).

Em suas razões de Id. 166965419, a parte apelante aduz que seu direito de defesa foi cerceado, diante do julgamento antecipado da lide, ao passo que se faz necessária tanto a produção de perícia técnica quanto o depoimento pessoal das partes, por se tratar de demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito.

Refere, em seguida, que pretende provar através das provas indeferidas pelo Juízo
a quo
a invasão por parte do apelado da faixa preferencial em que a apelante conduzia sua motocicleta, dando causa ao acidente.

Requer, assim, o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 166965423 e 166965425, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta visando reformar a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em decorrência de acidente de trânsito que
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso, restou incontroversa a ocorrência do acidente entre a motocicleta conduzida pela autora e o veículo da empresa Tripolo. Consta, ainda, um acervo robusto acerca dos danos físicos e os danos materiais suportados pela autora em decorrência do infortúnio.

Todavia, faltou a necessária convicção acerca da dinâmica do acidente, para que seja imputada culpa ao condutor responsável, tanto o é que no ponto o Juízo
a quo
entendeu “
presumível que, naquele momento, o dever de cautela repousou sobre a parte autora.”

Desse modo, resta configurado o alegado cerceamento do direito de defesa da parte autora, haja vista que o Juízo
a quo
não oportunizou a realização de provas às partes, julgando o feito antecipadamente. Entretanto, no caso, entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO PROVIDO. Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a necessária instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023